Tribunal: TJSP
Processo: 1010876-37.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Cassação do direito de dirigir – Nulidade do procedimento administrativo, por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com pedido de desbloqueio do prontuário – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Notificações enviadas ao endereço declinado ao órgão público – Não apresentação de defesa no processo

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Cassação do direito de dirigir – Nulidade do procedimento administrativo, por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com pedido de desbloqueio do prontuário – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Notificações enviadas ao endereço declinado ao órgão público – Não apresentação de defesa no processo administrativo – Revelia – Ônus do motorista de atualização de seus dados cadastrais – Inexistência de ofensa a direito líquido e certo – Manutenção da penalidade – Sentença mantida – Não provimento do recurso.